Tribunal: STF
Processo: HC 115091
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO – LIBERDADE DE IR E VIR – ADMISSÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional.



    PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – PRAZO – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória pressupõe, em termos de contagem de prazo, a preclusão do título condenatório e, portanto, a possibilidade de ser acionada pelo Estado-acusador.